Tribunal: TJDFT
Processo: 0023824-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023824-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13993870 (p. 34/37), inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 21397803, p. 21/113). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 695911 (Tema 492), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 21397692). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Por fim, quanto à desconformidade suscitada no ID 14517399, verifica-se que o vício foi sanado pela Secretaria, consoante certidão de ID 21466359. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019